Tribunal: STF
Processo: RE 93277
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-21
Data de publicação: 1980-11-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. Justiça estadual comum e Justiça Militar estadual. Prosseguimento, numa, da ação penal iniciada na outra, com aproveitamento dos atos da instrução criminal. Solução decorrente dos arts. 507 e 508 do Cód. De proc. Penal Militar, também prevista no art. 567 do Cód. de Proc. Penal comum. Admissibilidade da providência. Precedente: HC 58.327, 1ª Turma, acórdão de 31.10.1980.